Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DESPACHO Indeferido o pedido de liminar em Plantão Judicial de 2a Instância, e ausente fato novo que justifique sua reapreciação, a decisão prevalece. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR